Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. A embargante, afirma que o Acórdão no 1704756, ID 47193601, foi contraditório, tendo em vista não ser possível nesse caso, a embargante ser condenada a devolver o recurso, pois a verba era prevista em ato regulamentador da própria Administração Pública. Aduz que agiu com boa fé, e se houve alguma falha foi da Administração. Afirma não ser possível constatar que o pagamento da referida verba era indevido. Ademais, a tal verba tem caráter alimentar, sendo, portanto, irrepetível.
3. O Embargado apresentou contrarrazões, ID 47894390.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A afirmação da embargante não deve prosperar, nos itens 10 e 11 restou devidamente analisado. Vejamos: “10. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. Portanto, ainda que sustente que a verba possuía natureza alimentar, diante da ausência de percepção de boa-fé a subsidiar a sua pretensão, mostra-se adequada a determinação exarada pelo TCU para a reposição da quantia em favor do erário. 11. No caso dos autos, a recorrente tinha conhecimento, ou deveria ter, de que recebia indevidamente valores relativos ao auxílio-moradia majorado de forma indevida. Configurada a má-fé, é mister a devolução dos valores recebidos indevidamente.”.
6. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.